Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706435-93.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ ALVES PEREIRA RECORRIDOS: MONIQUE ROCHA DA SILVA, M. R. D. C., ESPÓLIO DE JONATHAN MICHAEL ROCHA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA DO CARMO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. NEGÓCIO ENTRE HERDEIROS SEM ANUÊNCIA DE TODOS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Dupla apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de negócio jurídico envolvendo a venda de imóvel objeto de herança, realizado sem a anuência de todos os herdeiros. Os recorrentes questionam, respectivamente, a validade do negócio jurídico e a restituição dos valores ao terceiro adquirente de boa-fé como condição para o retorno ao status quo ante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre os herdeiros, considerando a ausência de consentimento de uma das herdeiras; e (ii) determinar a necessidade de restituição dos valores ao terceiro de boa-fé como condição para restabelecimento do status quo ante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.784 do Código Civil estabelece que a herança é transmitida automaticamente aos herdeiros, sendo indispensável o consentimento de todos para a alienação de bem indivisível antes da partilha. 4. A ausência de anuência da herdeira M.R.D.C. configura nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, VI, do Código Civil, por infração a normas legais imperativas. 5. A boa-fé do terceiro adquirente não convalesce negócio jurídico nulo, conforme art. 169 do Código Civil. 6. A restituição de valores pagos pelo terceiro de boa-fé é medida razoável e proporcional para evitar enriquecimento sem causa, assegurando equilíbrio entre as partes e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, 99, §§ 2o e 3o e 102, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, vez que comprovada sua hipossuficiência financeira, preenchendo os requisitos legais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TRF4 a fim de demonstrá-lo; b) artigos 369 e 370, ambos do CPC e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, alegando ofensa ao acesso à justiça, contraditório e ampla defesa por indeferimento da prova testemunhal. Indica a ocorrência de cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 1o, caput, e 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, ambos da Constituição Federal, apontando violação à dignidade da pessoa humana como fundamento da República, à inafastabilidade da jurisdição, ao contraditório e ampla defesa e ao devido processo legal, ante a negativa da gratuidade de justiça. Aduz, ainda, que o indeferimento de prova essencial ao deslinde do feito também compromete a garantia da ampla defesa e do contraditório. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.525.718/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/05/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos 98, 99, §§ 2o e 3o, 102, todos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, quanto a interposição do apelo especial com fulcro na alínea "b", “Aplicável o Enunciado 284/STF no tocante à interposição do apelo raro pela alínea b do permissivo constitucional, pois não demonstrado de forma clara e fundamentada como o Tribunal de origem teria julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.854.018/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). No que concerne ao recurso extraordinário, quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Além disso, o recurso extraordinário também não merece seguir quanto ao invocado vilipêndio ao artigo 1o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015